Tribunal: TJDFT
Processo: 0722523-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722523-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IZENILDES ANDRADE DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 192920747 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Izenildes Andrade dos Santos em desfavor do ora agravante, processo n. 0710299-66.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, nos seguintes termos: (...) III – IZENILDES apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 32159/97, que condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. As partes não divergem em relação ao valor histórico do benefício alimentação e o período de apuração, pelo que deixo de analisar a impugnação nestes pontos. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a utilização da Taxa Referencial – TR até 11/2021 e, após, a Taxa Selic. Sem razão. Na sentença de ID 170840834 (fls. 28/33) restou consignado o seguinte: (...) As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 170840834 – fls. 36/43), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: (...) Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 170840834 – fls. 44/48), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: (...) O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 170840834 – fls. 49/55), nos seguintes termos: (...) O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão de ID 170840834 (fl. 91) e, analisando os excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: (...) Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). Ainda, no julgamento do Tema 1.170 da repercussão geral, ocorrido em 12/12/2023, o e. STF fixou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Em relação ao IRDR 21, o v. acórdão n. 1797021, de 13/12/2023, determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema “somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. No entanto, nas fichas financeiras de ID 170840833 constou o desconto da contribuição sindical em favor do SINDIRETA à época do ajuizamento da ação originária. O cotejo das planilhas de ID 170840832 e ID 188707629 demonstra que a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pelos índices da Justiça Federal sem indicá-los expressamente e aplicou juros de mora nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 a 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 a 28/06/2009, juros da poupança de 29/06/2009 a 30/11/2021 e sem juros a partir de 01/12/2021. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução da TR e fez incidir os mesmos percentuais de juros para os mesmos períodos desde 01/09/1997 até 30/11/2021 e a Taxa Selic a partir de 09/12/2021 em diante. Ainda, não incluiu o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 183067374. Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (11/03/2020), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. IV - Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 170840832, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 170840834 – fls. 44/48), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 183067374 e o ressarcimento das custas processuais de ID 170840826. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se. Contra dito ato decisório, a autora/exequente opôs embargos de declaração (Id 194283586 do processo de referência), os quais ainda estão pendentes de apreciação pelo juízo de origem. Inconformado, o réu/executado interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 59815322), sustenta, em síntese, a ilegitimidade ativa da parte exequente, servidora aposentada do Instituto de Saúde do Distrito Federal, o qual, embora existisse à época do ajuizamento da ação coletiva n. 32.159/97 pelo SINDIRETA/DF, não figurou no polo passivo de referida demanda, o que impede a extensão dos efeitos da sentença exequenda aos servidores daquela entidade, integrante da administração indireta. Subsidiariamente, defende a necessidade de sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do IRDR 21. Afirma presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a. a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; b. a intimação do(a) exequente para apresentar manifestação sobre esta irresignação; c. o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada; e d. a condenação da parte adversa em honorários sucumbenciais, em consonância com o artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil. Sem preparo, ante a isenção legal conferida ao ente público distrital pelo art. 1.007, § 1o, do CPC. É o breve relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão parcialmente evidenciados tais requisitos. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, por ocasião da 10a Sessão Ordinária Virtual (Período de 4 a 12.12.2023), admitiu o IRDR 21, instaurado nos autos do processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000, e determinou a suspensão dos processos que versem sobre idêntico tema, nos seguintes termos: Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. É como voto. No caso concreto, em análise dos autos do processo de referência, verifico que a exequente/agravada era servidora pública do quadro de pessoal da administração indireta do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação coletiva n. 32.159/97, vinculada ao Instituto de Saúde, conforme se depreende das fichas financeiras acostadas ao Id 170840833 do processo de referência. Assim, evidente se amoldar a controvérsia instaurada nos autos de origem à questão afetada pelo IRDR 21, instaurado com o intuito de decidir sobre a legitimidade ativa dos servidores não pertencentes à administração direta ao tempo em que ajuizado o feito coletivo, com o que tem plena aplicabilidade ao caso concreto a determinação de sobrestamento exarada na decisão de admissão do aludido IRDR. Nesse sentido, mutatis mutandis, confira-se o seguinte precedente desta e. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32.159/1997. DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. DISTINGUISHING. IRDR 21. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. A ação coletiva no 32.159/1997 foi proposta apenas em desfavor do Distrito Federal, que foi condenado a pagar o benefício alimentação referente ao período de janeiro/1996 a março/1997. 2. A condenação do Distrito Federal na ação coletiva no 32.159/97 abrange os servidores que, à época, estavam vinculados a órgão integrante da pessoa jurídica Distrito Federal. 3. Inexistindo condenação de fundações na ação coletiva no 32.159/97, não há que falar em extensão do referido título executivo para atingir os funcionários vinculados àquela pessoa jurídica autônoma. 4. Há distinguishing, contudo, quanto aos servidores vinculados ao Jardim Zoológico de Brasília, órgão que integrava a administração direta do Distrito Federal, e que só foi convertido em Fundação Jardim Zoológico de Brasília, pessoa jurídica autônoma, em dezembro de 1997, após a distribuição do MS no 7.253/97. 5. A referida fundação está ativa e, por isso, é inaplicável a suspensão decorrente da admissão do IRDR 21 por este Tribunal, que discute a legitimidade ativa de antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital no 2.294/1999. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1813338, 07053916320238070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, não constatada a ocorrência de distinguishing entre a matéria discutida nos autos do processo de origem e àquela afetada para julgamento pelo IRDR 21 que justifique o não sobrestamento do processo, tenho por evidenciada a probabilidade do direito do agravante na espécie, para ver suspensos os autos de origem até ulterior julgamento do IRDR 21 por este e. Tribunal de Justiça. Com efeito, tenho como configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que, evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, para determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento final do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 5 de junho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora